Tribunal: TJDFT
Processo: 0031667-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de aclaratórios, os quais destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado.

3. Não se verifica nulidade na sentença que enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

4. A construtora e a incorporadora são parte legítimas para figurar no polo passivo de ação versando sobre a validade de cláusulas de contrato.

5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.